Tribunal: TJDFT
Processo: 0722377-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE ÁGUA (“GATO”). CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes ajuizada por empresa de pet shop contra a academia vizinha, sob alegação de que teria realizado desvio de água (“gato”), gerando cobrança indevida e o impedimento de a filial funcionar. Há pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, por falta de provas. Na apelação, o autor alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e de expedição de ofício à Seção de Investigação Policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se o indeferimento de provas requeridas constitui cerceamento de defesa; e (II) se a sentença deve ser desconstituída para reabertura da fase instrutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 373, I, do CPC impõe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
4. O indeferimento imotivado de provas requeridas configura cerceamento de defesa.
5. No caso, a sentença reconhece a ausência de provas cabais quanto à origem do desvio de água e de responsabilidade da ré, a evidenciar a necessidade de instrução probatória.
6. A negativa de produção de prova testemunhal e de expedição de ofício à autoridade policial impediu o pleno exercício do direito de defesa do autor.
7. Impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação provida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento imotivado das provas requeridas pela parte autora configura cerceamento de defesa. 2. A ausência de instrução probatória suficiente impede o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia fática relevante."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I,1.012, 1.013 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: não há precedente expressamente citado.